Tribunal: TJSP
Processo: 1005664-55.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. Sentença de improcedência mantida. Vícios da r. sentença quanto à fundamentação e à ausência de contraditório efetivo. Inocorrência. Sentença apresentou fundamentação expressa e adequada sobre os temas postos "sub judice", não acolhendo a tese inicial de que houve prestação de serviços onerosa aos réus. Contraditório

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. Sentença de improcedência mantida. Vícios da r. sentença quanto à fundamentação e à ausência de contraditório efetivo. Inocorrência. Sentença apresentou fundamentação expressa e adequada sobre os temas postos "sub judice", não acolhendo a tese inicial de que houve prestação de serviços onerosa aos réus. Contraditório efetivo e exercido pelo autor nos autos, dispensando-se debates sobre manifestações do Ministério Público na condição de fiscal do ordenamento jurídico. Impugnação ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita à corré que não merece guarida. Mera interpretação de documentos pelo autor, que descumpriu o ônus de apresentar prova específica contrária ao deferimento das benesses. Mérito. Prestação de serviços de advocacia pelo autor à sua esposa e ao seu enteado, sem qualquer prova de contratação de honorários advocatícios. Presunção de gratuidade dos serviços em razão do dever de assistência mútua entre pessoas casadas que se mantém diante do conjunto probatório dos autos. Inteligência do art. 1.556, III, CC. Procuração outorgada tanto ao autor quanto à terceira interessada, cabendo ao autor, se o caso, pretensão regressiva para haver da outra advogada o que entender devido. Expressão "inescrupulosamente" que não se afigura ofensiva aos direitos da personalidade do autor.
RECURSO NÃO PROVIDO.